Tribunal: TJSP
Processo: 2196373-09.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo - Inviabilidade.

O julgado, ademais, não precisa observar todos os argumentos nem responder a todas questões.

Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos legais que estão sendo aplicados na decisão proferida, bastando para a fundamentação do julgado a análise dos conceitos contidos no sistema

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo - Inviabilidade.

O julgado, ademais, não precisa observar todos os argumentos nem responder a todas questões.

Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos legais que estão sendo aplicados na decisão proferida, bastando para a fundamentação do julgado a análise dos conceitos contidos no sistema jurídico.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000391073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2196373-09.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de Taquarituba, em que são embargantes
ALCINDA MARIA PROENÇA COELHO DA SILVA e ROQUE ONOFRE COELHO
DA SILVA, são embargados RENATO ANGELI JÚNIOR, FRANCISCO RENATO
PRETER ANGELI, MARIA ANTONIETA CHOAIRY ANGELIS, ADELAIDE PRETER
ANGELIS DE CAMARGO BOTELHO e WASHINGTON LUIS PRETER ANGELIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2196373-09.2019.8.26.0000/50002
Embargante: Roque Onofre Coelho da Silva e outra
Embargado: Renato Angeli Junior e outros
TJSP (Voto no 35.870)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo -
Inviabilidade.
O julgado, ademais, não precisa observar todos os
argumentos nem responder a todas questões.
Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos
legais que estão sendo aplicados na decisão proferida,
bastando para a fundamentação do julgado a análise dos
conceitos contidos no sistema jurídico.
Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Roque
Onofre Coelho da Silva e outra, nos quais se deduz contradição no V.
Acórdão proferido a fls. 257/266.
Processado o recurso (fls. 03), não houve manifestação dos
embargados (fls. 05).
É o relatório, no essencial.
2. São embargos declaratórios, sob o fundamento de
contradição no V. Acórdão de fls. 257/266, cuja ementa tem o seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
“Agravo de Instrumento.
Ação de sonegados em fase de cumprimento de sentença -
Decisão que indeferiu levantamento de saldo do produto da
arrematação pelos agravantes - Agravantes que são
terceiros adquirentes do imóvel objeto da arrematação -
Ineficácia da venda realizada aos agravantes que foi
reconhecida no julgamento de embargos de terceiro - Saldo
do produto da arrematação que deve permanecer
depositado nos autos - Impossibilidade de levantamento de
valor pelos agravados diante da existência de diversas
penhoras no rosto dos autos - Reforma parcial da decisão
agravada.
Dá-se provimento em parte ao recurso.”
Em verdade, nada há a aclarar na decisão embargada. Não
passam estes embargos de tentativa de modificar a decisão proferida, daí
decorrendo seu caráter nitidamente infringente.
As questões postas na lide foram examinadas e decididas
pela Turma Julgadora, não havendo obscuridade, dúvida, contradição ou
omissão no julgado a ser suprida. O resultado do julgamento desfavoreceu a
tese sustentada pela embargante, mas tal circunstância não enseja a revisão da
matéria como pretende a embargante.
A jurisprudência de nossos Tribunais, por sua vez, é
pacífica no sentido de que os embargos de declaração não têm função
infringente, não servindo para esclarecer dúvida subjetiva nem para reforma
da conclusão do julgado. Nesse sentido: RTJ 101/1053, 113/768 e DJU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
8.4.88, RHC 65.758-3.
Nos embargos de declaração no 210.481-1/6, relatados pelo
eminente Desembargador Munhoz Soares, consignou-se que “o inolvidável
Pimenta Bueno, já dizia que, nos embargos de declaração, não se pode pedir
correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou
diminua o julgamento. Esta interpretação decorre do fato de que o objetivo
de declarar não significa, em hipótese alguma, reformar, adicionar, corrigir
ou estabelecer disposição nova (cf. RJTJSP 92/328). Aliás, deste
entendimento não discrepa Pontes de Miranda que, por igual, preleciona que
nos embargos declaratórios não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJSP 87/324).
O Supremo Tribunal Federal, em sucessivos e recentes
julgamentos, vem decidindo que os embargos declaratórios não podem,
mesmo a pretexto de suprir omissão ou corrigir obscuridade ou contradição,
alterar, na substância, a decisão embargada (RJTJSP 99/354, 98/377; RTJ
120/773 e 121/260).
Por fim, anote-se que, mesmo em sede de embargos de
declaração, conforme adverte Mário Guimarães “não precisa o juiz reportar-
se a todos os argumentos trazidos pelas partes. Claro que, se o juiz acolhe
um argumento bastante para sua conclusão, não precisará dizer se os outros,
que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não” (in O Juiz e a Função
Jurisdicional, p. 350).
Esta Corte, aliás, já decidiu que não está o Tribunal
obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte e tampouco a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
responder um a um todos os seus argumentos. Os requisitos da decisão
judicial não estão subordinados a quesitos. A motivação da decisão,
observada a res in judicium deducta, pode ter fundamento jurídico e legal
diverso do suscitado” (RJTJSP 111/114).
Também não se exige, na matéria, a enumeração de
dispositivos legais, pois a esse respeito já entendeu este Tribunal: “Do mesmo
modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal, etc., que esteja a
aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não existe tal
pressuposto para a completude do julgamento cível. Essa subsunção de
natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação
do julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com os
conceitos vigentes contidos no sistema jurídico” (Embargos de Declaração no
147.433-1/4-01-SP, citado nos Embargos de Declaração no 199.368-1, em
que foi Relator o Desembargador Guimarães e Souza).
Trata-se, em verdade, de mera tentativa de revisão do
julgado pelo mesmo órgão julgador, o que é incabível, não se podendo
atribuir aos embargos de declaração efeitos meramente infringentes. Se não
concorda a parte com a solução adotada pelo acórdão embargado, deve fazer
uso dos recursos adequados, dentre os quais não se encontra a via processual
eleita.
O acórdão embargado deixou patente ser necessária a
instauração de concurso de credores, até para que se analise se não há credor
com preferência que se sobreponha àquela dos agravantes, aqui embargantes.
Ficam os embargantes remetidos a fls. 266. Se não concordam com a solução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
devem se valer dos recursos cabíveis.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
Christine Santini
Relatora